Tribunal: TJSP
Processo: 0013253-42.2011.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo retido – Não reiteração pela autora – Agravo retido da autora não conhecido.
RECURSO – Agravo retido – Interposição contra indeferimento de desentranhamento de laudo pericial assinado por perita judicial cujo conhecimento técnico foi declarado insuficiente para o caso concreto, em que se discute contrafação de modelo de utilidade – Determinação de realização de nova

Ementa:
RECURSO – Agravo retido – Não reiteração pela autora – Agravo retido da autora não conhecido.
RECURSO – Agravo retido – Interposição contra indeferimento de desentranhamento de laudo pericial assinado por perita judicial cujo conhecimento técnico foi declarado insuficiente para o caso concreto, em que se discute contrafação de modelo de utilidade – Determinação de realização de nova perícia, a ser feita por engenheiro mecânico – Incongruência na manutenção do laudo pericial – Deferimento do pedido de desentranhamento do laudo pericial – Agravo retido da ré provido para esse fim.
PROVA PERICIAL – Segunda perícia – Insistência da ré-apelante na realização da prova pericial por engenheiro – Imposição à demandada do custeio da nova prova pericial – Inexistência de agravo de instrumento contra a r. decisão, proferida na vigência do CPC73 – Matéria preclusa – Apelação improvida nesse tocante.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Remessa de correspondência pela ré a seus clientes informando que a autora vinha comercializando produto falsificado em detrimento da demandada e que os envolvidos (inclusive clientes) seriam responsabilizados civil e criminalmente – Comunicado, ainda, de que pedido de registro de modelo de utilidade da autora havia sido arquivado – Informações que se mostraram inverídicas, pois o produto da autora apresentava inovações técnicas sobre a invenção e modelos de utilidade explorados pela recorrente – Fato corroborado pela superveniente emissão de carta patente para o modelo de utilidade depositado pela demandante – Ademais, há informação da E. Procuradoria Federal de que o depósito de modelo de utilidade inicialmente apresentado foi substituído por outro modelo de utilidade com mais inovações, o que acarretou arquivamento do primeiro pedido – Apresentação de informações falsas ao público que configura ato de concorrência desleal – Imagem da autora denegrida no mercado de carros blindados – Dano moral presumido – Inibitória e indenizatória procedentes – Apelação improvida nesse tocante
TUTELA ANTECIPADA – Imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência concedida – Constatação de que a publicação ofensiva em rede social foi realizada pelo representante legal da pessoa jurídica apelante, em seu próprio nome – Princípio da autonomia da pessoa jurídica – Inconfundibilidade entre sociedade empresária e seu sócio – Hipótese em que reparação por eventual dano moral causado à autora deve ser buscado em ação autônoma dirigida ao titular daquela publicação – Afastamento da multa aplicada em fl. 1.413-1.414, no valor de R$ 10.000,00 – Apelação parcial provida para esse fim.

Dispositivo: deram parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013253-42.2011.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLATS OVER
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, é apelado SHIELD TIRES E WHEELS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentação do Dr. Gustavo Szpoganicz
Guedes OAB/SC 29219.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 2/13
VOTO No
: 38.470 (EMP – FIS – P)
APEL. No
: 0013253-42.2011.8.26.0011
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: FLATS OVER EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA LTDA.
APDA.
: SHIELD TIRES E WHEELS EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA LTDA.
RECURSO
Agravo retido
Não reiteração pela autora

Agravo retido da autora não conhecido.
RECURSO

Agravo
retido

Interposição
contra
indeferimento de desentranhamento de laudo pericial assinado
por perita judicial cujo conhecimento técnico foi declarado
insuficiente para o caso concreto, em que se discute
contrafação de modelo de utilidade
Determinação de
realização de nova perícia, a ser feita por engenheiro mecânico
Incongruência na manutenção do laudo pericial

Deferimento do pedido de desentranhamento do laudo pericial
Agravo retido da ré provido para esse fim.
PROVA PERICIAL
Segunda perícia
Insistência da ré-
apelante na realização da prova pericial por engenheiro

Imposição à demandada do custeio da nova prova pericial

Inexistência de agravo de instrumento contra a r. decisão,
proferida na vigência do CPC73
Matéria preclusa

Apelação improvida nesse tocante.
CONCORRÊNCIA DESLEAL Remessa de correspondência
pela ré a seus clientes informando que a autora vinha
comercializando produto falsificado em detrimento da
demandada e que os envolvidos (inclusive clientes) seriam
responsabilizados civil e criminalmente Comunicado, ainda,
de que pedido de registro de modelo de utilidade da autora
havia sido arquivado
Informações que se mostraram
inverídicas, pois o produto da autora apresentava inovações
técnicas sobre a invenção e modelos de utilidade explorados
pela recorrente
Fato corroborado pela superveniente
emissão de carta patente para o modelo de utilidade
depositado pela demandante Ademais, há informação da E.
Procuradoria Federal de que o depósito de modelo de utilidade
inicialmente apresentado foi substituído por outro modelo de
utilidade com mais inovações, o que acarretou arquivamento
do primeiro pedido
Apresentação de informações falsas ao
público que configura ato de concorrência desleal
Imagem
da autora denegrida no mercado de carros blindados Dano
moral presumido
Inibitória e indenizatória procedentes

Apelação improvida nesse tocante
TUTELA ANTECIPADA
Imposição de multa por
descumprimento
da
tutela
de
urgência
concedida

Constatação de que a publicação ofensiva em rede social foi
realizada pelo representante legal da pessoa jurídica apelante,
em seu próprio nome
Princípio da autonomia da pessoa
jurídica
Inconfundibilidade entre sociedade empresária e
seu sócio
Hipótese em que reparação por eventual dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 3/13
moral causado à autora deve ser buscado em ação autônoma
dirigida ao titular daquela publicação
Afastamento da
multa aplicada em fl. 1.413-1.414, no valor de R$ 10.000,00
Apelação parcial provida para esse fim.
Dispositivo: deram parcial provimento.
Recurso
de
apelação
interposto
por
Flats
Over
Equipamentos de Segurança Ltda. dirigido à r. sentença proferida pela Exma
Dra. Andrea Ferraz Musa Haenel, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível
do Foro Regional de Pinheiros, da Comarca de São Paulo, que julgou
procedente o pedido deduzido por Shield Tires e Wheels Equipamentos de
Segurança Ltda. para determinar que a ré, ora apelante, se abstenha de
manifestar sobre o produto da autora (salvo se judicialmente), por qualquer
meio de comunicação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por manifestação
comprovada nos autos, tornando definitiva a tutela antecipada deferida nos
autos. Condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor
de R$ 30.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária. Condenou a
ré, ainda, ao pagamento de multa no valor de R$ 16.000,00 pelo
descumprimento da tutela antecipada, multa esta que já foi aplicada no curso
do processo.
Consignou a i. Magistrada singular que a autora provou a
concessão do direito de exclusividade sobre o modelo de utilidade desenvolvido.
Assim, é inverídica a acusação da ré veiculada em cartas e e-mails dirigidos
a clientes de que a autora estivesse comercializando produtos falsificados.
A notícia falsa causou danos à reputação da autora,
gerando prejuízos financeiros, com o afastamento de clientes. Daí o dever da ré
de indenizar a demandante pelo dano moral sofrido (fl. 1.678-1.687).
Em razões recursais a ré postula, preliminarmente,
antecipação dos efeitos da tutela e suscita nulidade da sentença por
julgamento porque o Juízo determinou, ilegalmente, o recolhimento dos
honorários de novo perito, ao passo que o art. 95 do CPC determina que o novo
recolhimento de verba honorária incumbe ao autor. Ademais, não fora
expedido ofício ao INPI diante dos fatos novos, sem a existência de credenciais
do perito ou proposta de honorários.
Reitera, ainda, o agravo retido interposto contra o
indeferimento de desentranhamento da perícia nula por falta de técnica, como
reconhecido em segunda instância, em que se determinou a substituição da
perita (CPC, art. 424, I).
A r. sentença seria extra petita , ainda, por se pautar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 4/13
patente de terceiros, já que nenhuma das partes possui patente.
Quanto ao mérito, aduz faltar prova de dano material e
moral, destacando que o INPI identificou colidência dos produtos
comercializados pelas litigantes, tendo remetido e-mails a seus clientes para se
prevenir quanto ao mercado para não responder por eventuais danos causados
a clientes, já que revendia produto devidamente autorizado pelo inventor.
Diz que os comunicados apenas reproduziram decisão do
próprio INPI, que reconheceu a colidência e sua condição de dependência.
Destaca ser a apelante autorizada para produzir o dispositivo “em cinto para
proteção de rodas e pneumáticos”.
Pede que sejam afastadas as multas processuais aplicadas
referentes às fl. 1.037 e 1.067 e, especialmente, à referente a postagem em
rede social, feita pelo inventor, e não pela apelante.
Ao final, pede a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pedido inaugural e, assim, carreado integralmente à apelada o
ônus da sucumbência, ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos honorários
advocatícios (fl. 1.692-1.708).
Preparo em fl. 1.710-1.711.
Contrarrazões às fl. 1.715-1.729 pela manutenção da r.
sentença. Argumenta que o agravo retido versa exclusivamente sobre o
desentranhamento da primeira perícia, na qual não se baseou a r. sentença,
tendo a i. Magistrada sentenciada fundamentado sua decisão exclusivamente
em Carta Patente expedida pelo INPI no curso deste processo. Ademais, o
custeio da segunda perícia não foi questionado pela recorrente no momento
oportuno, vindo a fazê-lo somente nesta fase recursal. Por fim, defende a
legalidade da aplicação das multa por descumprimento da liminar concedida.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 4 de junho de 2018,
sendo o recurso distribuído aos 13 do mesmo mês, conclusos dois dias depois
(fl. 1.731-1.732).
Oposição ao julgamento virtual manifestada pela apelante
em fl. 1.735.
O julgamento foi convertido em diligência para determinar
o recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos (fl. 1.735), o que veio a
ser comprovado em fl. 1.745.
Anota-se a existência de agravos retidos, interpostos pela
autora (fl. 967-970) e pela ré (fl. 1.377-1.379).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 5/13
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
5 de março de 2018 (fl. 1.688) e o protocolo se deu aos 27 do mesmo mês (fl.
1.692), último dia útil inserido na quinzena legal.
I AGRAVO RETIDO
Não se conhece o agravo retido interposto pela autora, pois
não reiterado.
Procede o agravo retido interposto pela ré.
De fato, uma vez declarada a incapacidade técnica da
perita judicial para o exame de modelo de utilidade (fl. 1.139-1.141), mostra-se
incongruente a manutenção do laudo pericial nestes autos ou mesmo sua
utilização no caso concreto.
No caso concreto, embora o laudo pericial não tenha
embasado a r. sentença, defere-se o pedido de desentranhamento.
Provido, pois, o agravo retido.
II NULIDADE DA SENTENÇA
Não há a propalada nulidade da sentença.
A r. sentença apenas mencionou no relatório a existência
da perícia declarada nula, não a tendo utilizado como fundamento de
procedência do pedido inibitório e indenizatório.
Nessa diapasão, insta consignar que sequer há julgamento
extra petita , pois no curso do processo foi expedida carta de patente do modelo
de utilidade à autora-recorrida (MU n. 8902453-2, fl. fl. 1.636), relativo a
melhorias implementadas em produto inventado pela recorrente, cuja
invenção é explorada pela suplicante e fora patenteada por seu representante
legal.
Registra-se que o processo administrativo de nulidade
intentado pela suplicante foi improvido, mantendo-se o registro da patente
concedida à autora (fl.1.668-1.677).
No tocante ao custeio da prova pericial, na decisão
saneadora, consignou a i. Magistrada singular que a ré insistiu na realização
da prova pericial por profissional da área de engenharia, motivo pelo qual
carreou à demandada o ônus do custeio (fl. 1.324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 6/13
A decisão foi disponibilizada em 28 de outubro de 2015 (fl.
1.326), tendo a apelante apresentado quesitos complementares e indicado
assistente técnico (fl. 1.328-1.331).
Seguiu-se interposição de agravo retido postulando o
desentranhamento do laudo pericial subscrito por perita reconhecidamente
incapaz para o ato por falta de conhecimento técnico do tema (fl. 1.377-1.379).
Intimada para recolher os honorários do perito, a ré-
apelante manifestou-se diversas vezes nos autos sem questionar o ônus da
prova pericial (fl. 1.381-1.385, fl. 1.469-1.470, 1.560-1.561, 1.566-1.568, 1.573,
1.577, 1.580, 1.582 e 1.586).
E, intimada para recolher os honorários sob pena de
preclusão da prova pericial, quedou-se silente, declarando-se preclusa a prova
em questão (fl. 1.583 e 1.601).
Destaca-se que a decisão saneadora foi proferida em 28 de
outubro de 2015, na vigência do CPC73, segundo o qual a r. decisão ora
atacada deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, o que não se
verificou no caso concreto.
Preclusa, portanto, a matéria.
E embora não tenha sido objeto de questionamento
recursal, importante ressaltar a desnecessidade de segunda perícia.
Quando da determinação da realização da prova pericial a
autora era mera depositária do modelo de utilidade e, invocada a contrafação
do produto da ré, era imprescindível a perícia para examinar se a mercadoria
comercializada pela demandante imitava o produto da demandada.
A questão, porém, foi superada mediante concessão da
carta patente à autora e, especialmente, pelo improvimento do recurso
administrativo interposto pela ré junto ao INPI, que reconheceu as inovações
realizadas no produto inventado pela demandada, ora apelante.
III MÉRITO
É incontroversa a incontroversa autorização da ré para a
exploração da patente de invenção n. 0301446-0 (“Disposição em Cinto para
Proteção de Rodas e Pneumáticos”) e dos modelos de utilidade ns. 8400166-6 e
8500601-7, titularizados por seu representente legal, Sr. Alexandre Vianna
Schunn.
A irresignação da autora se dá pelas informações contidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 7/13
em missivas eletrônicas enviadas pela suplicante a seus clientes,
“comunicando-os” que a autora estaria oferecendo produto falsificado

conforme reconhecido pelo INPI e que qualquer pessoa envolvida no processo
de comercialização (inclusive os clientes) poderia ser responsabilizada civil e
criminalmente.
Tal fato, segundo a exordial, acarretou queda nas vendas
da demandante e denegriu sua imagem no mercado de pneus de carros
blindados.
Nesse contexto, importante transcrever trechos das
missivas que interessam ao deslinde do feito.
A carta de fl. 37 não faz menção expressa à autora, mas a
demandada faz um “alerta”:
Informamos também que, nos últimos 2 (dois) anos, nosso
produto “Sistema de Proteção para Rodas e Pneumáticos FLATS
OVER” vem sendo copiado e utilizado sem autorização do titular
para fabricação e/ou comercialização de produtos similares
paqueles protegidos pelas “Cartas Patentes” mencionadas.
Por este motivo, a empresa “FLATS OVER Equipamentos de
Segurança Ltda.” , tem a obrigação de informar e alertar nossa
rede de clientes e revendedores, que a prática de fabricação e/ou
comercialização de qualquer outro sistema de proteção (run-flat
inserts) composto de borracha sujeitará os envolvidos, conforme
o juízo e o interesse da proprietária da marca, a processo de
ordem civil e/ou criminal, para apuração das respectivas
responsabilidades.
No e-mail de fl. 39-40, datado de 17 de maio de 2011,
depois de reiterar a titularidade das cartas patentes concedidas para a
invenção e os modelos de utilidade, escreve também aos seus clientes:
O segundo ponto é referente as informações repassadas no e-
mail do agente que comercializa o produto SHIELD. Neste, o
autor escreve que SHIELD possui toda a documentação
necessária para a comercialização e que é reconhecida pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INPI sob a
propriedade do Modelo de Utilidade Carta Patente n. MU880226-
9, intitulada “Aperfeiçoamento em Cinto para Proteção de Rodas
e Pneumáticos Veiculares”.
O autor se refere a uma MU (Modelo de Utilidade) de número
8802226-9 como se esta fosse uma “Carta Patente” concedida. O
documento (anexo 4) demonstra, não apenas que esta MU não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 8/13
caracteriza carta patente, mas que a própria MU (pedido de
patente) citada, já foi permanentemente arquivada (cancelada)
no ano de 2010 , sendo esta totalmente sem validade.
Notem também que a titularidade usada pela SHIELD para a
sua referida “Carta Patente” na verdade MU “Aperfeiçoamento
em Cinto para Proteção de Rodas e Pneumáticos Veiculares” não
corresponde ao próprio título da MU referida pela SHIELD. O
título correspondente é “Cinto Protetor de Rodas para Veículos”.
O título mencionado pela SHIELD “Aperfeiçoamento
em Cinto
para Proteção de Rodas e Pneumáticos Veiculares” é na verdade
os títulos das Mus (Modelos de Utilidade) 8400166-6/8500601-7

concedidos a FLATS OVER Equipamentos de Segurança Ltda.
como podem comprovar em documentação anexada.
Em missiva dirigida a um de seus clientes em 18 de maio
de 2011, expôs claramente que a comercialização, por revendedores, dos
produtos falsificados, acarretaria responsabilidade civil e criminal (fl. 43).
O que se verifica nos autos, porém, é que a autora
depositou o pedido de modelo de utilidade em 7 de outubro de 2009, sendo
emitida a carta patente aos 22 de março de 2016 (fl. 1.020 e 1.668-1.677).
Oportuno salientar que no curso do processo outras
inovações foram trazidas ao modelo de utilidade depositado pela autora, o que
motivou o depósido do MU 8902453-2 com pedido de prioridade interna pelo
depósito do MU 8802226-9, o que foi deferido pelo INPI, motivando o
arquivamento do MU 8802226-9, conforme informações prestadas pela
Advocacia Geral da União (fl. 1.009, 1.151-1.153, 1.081-1.095 e 1.175-1.178).
Em outras palavras, o MU 8902453-2 substituiu o MU 8802226-9 (fl. 1.176,
último parágrafo).
Como bem ressaltou o i. Procurador Federal, Dr. Ricardo
Luiz Sichel, “a prioridade interna em comento tem como objetivo salvaguardar
a data para fins do marco temporal de exame da novidade, sendo que para fins
de concessão utilizar-se-á a data do segundo depósito, isto é, 07 de outubro de
2009. O arquivamento do primeiro pedido de Modelo de Utilidade MU 8802226-
9 não implica em nenhuma consequência de mérito sobre o segundo pedido de
Modelo de Utilidade (MU) no 8902453-2, na medida em que este substituiu o
primeiro” (fl. 1.176).
Também é certo que embora tenha reconhecido “uma nova
disposição construtiva do objeto com uma melhoria funcional” o INPI
recomendou ao depositante do MU 8902453-2 duas pequenas alterações para
que fosse superado o estado da técnica em relação à PI 0301446 (fl.
1.334-1.336), explorada pela apelante (fl. 1.338).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 9/13
Tal
fato,
porém,
não
implica
reconhecimento
de
contrafação, pois que não houve reconhecimento, pelo INPI, de imitação total
ou substancial do produto.
Tanto assim que no curso da lide foi emitida carta patente
em favor da autora e improvido recurso adminstrativo da ré, manifestando-se
o INPI sobre o tema (fl. 1.676):
O parecer de primeira instância do INPI aponta a necessidade
de deslocamento da expressão caracterizante diante da
identificação de alguns elementos comunso do estado da técnica
e conclui: 'matéria do pedido ser provida de novidade e ato
inventivo é necessário superar as partes comuns da matéria do
pedido em relação ao estado da técnica expostos acima'. Quanto
o texto se refere a 'superar' não o faz com intuito de eliminar
elementos da reivindicação visto que o parecer é claro na
necessidade de deslocamento da expressão caracterizante. De
qualquer forma, a expressão caracterizante não tem qualquer
efeito na análise de novidade ou ato inventivo da reivindicação,
uma vez que esta análise deve ser feita tendo em vista a
reivindicação como um todo.
A reivindicação principal da patente refere-se a um cinto
protetor de rodas de veículos com uma descrição detalhada de
seus elementos estruturais suportados na descrição do relatório
descritivo e desenhos, desta forma a patente atende ao artigo 25
da LPI na medida em que as reivindicações são descritas de
modo claro e preciso. Como o modelo de utilidade refere-se a um
conjunto
de
elementos,
o
posicionamento
da
expressão
caracterizante não é crítica quanto à clareza da reivindicação
pois não representa qualquer impacto na proteção conferida pela
mesmoa que atinge à reivindicação como um todo. Segundo a
diretriz de exame de modelo de utilidade Resolução no 85/2013
de 11/04/2013: “Esta separação entre elementos conhecidos
e
elementos novos visa apenas facilitar esta distinçao, uma vez
que não altera a abrangência
ou espoco da reivindicação,
que
será
sempre
determinado

com
base
no
somatório
das
características

contidas
no
preâmbulo

e
na
parte
caracterizada”.7
Documentos que retratam simplesmente um cinto de proteção
unido por parafusos não é suficiente para destituir a patente
MU8902453 de novidade e ato inventivo. A patente MU8902453
não requer proteção para os elementos listados na reivindicação
1 individualmente de forma isolada, mas para o conjunto das
carecterísticas reivindicadas do modelo de utilidade UM
8902453, de modo que não faz sentido o argumento da anulante
de que deveria se redigir uma reivindicação para os elementos
em separado como conjunto catraca/fuso ou braços bifurcados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 10/13
uma vez que isoladamente tais elementos já são conhecidos do
estado da técnica. O argumento de que aquele que fabricar a
presente patente tal como reivindicado estará em contrafação
com a patente MU8500601 é irrelevante para o exame de
novidade e ato inventivo da mesma, uma vez que não há óbice
para concessão de patentes dependentes.
Nesse contexto, forçoso reconhecer que os comunicados
enviados pela suplicante aos seus clientes deturpam a verdade: (a) afirmam
que houve arquivamento de pedido de patente de modelo industrial da autora,
como se houvesse sido inderido pelo INPI por violar a invenção e modelos de
utilidade explorados pela recorrente; e (b) afirmam que a autora falsificou
produto comerciado pela ré, quando em verdade há reconhecida diferença
entre os produtos fabricados.
Sob o aspecto constitucional e econômico, a livre
concorrência é legítima, desde que não viole direito de outrem.
Cumpre salientar, outrossim, que a configuração do ilícito
civil não está atrelada ao reconhecimento do crime de concorrência desleal.
Para responsabilização civil basta a presença do ato (civil) ilícito, o nexo causal
e o dano. Os requisitos do crime, por seu turno, são a tipicidade, a ilicitude e a
culpabilidade, além de eventuais elementares do tipo (requisitos constitutivos
ou essenciais) ou requisitos acidentais.
A caracterização de um ilícito civil prescinde, pois, da
subsunção do fato ao tipo penal.
A prática de ato criminoso pode impor ao agente sanção
penal e responsabilidade civil, mas a prática de ato não tipificado como crime
acarreta como única consequência a responsabilidade civil do causador do
dano.
Assim, ainda que não configuradas as hipóteses descritas
no art. 195 da LPI, é possível a responsabilização civil do ofensor pela
concorrência desleal praticada.
O dispositivo legal arrola os tipos penais da concorrência
desleal. As condutas que nela não se enquadrarem são tidas como concorrência
desleal 'genérica', prevista no art. 209 da LPI, in verbis :
Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de
direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal
não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou
os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 11/13
comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os
produtos e serviços postos no comércio.
A Associação Internacional para a Proteção da Propriedade
Industrial (AIPPI), em sua primeira Resolução, publicada na Revista AIPPI
Annuaire 1994/II (p. 338-404), definiu concorrência desleal “como qualquer ato
contrário aos usos honestos e que concerne às três categorias de atos de
concorrência desleal expressamente referidos no Art. 10-bis (3) da Convenção
de Paris (atos que por qualquer meio estabeleçam confusão, as alegações que
diante de sua natureza suscetíveis de desacreditar o competidor e as
indicações que sejam suscetíveis de enganar o público ) e além dos três casos
todas as demais não expressamente mencionadas no art. 10-bis,
nomeadamente a diluição, a servil ou quase servil imitação ou cópia e também
a violação dos segredos de negócio” (Tinoco Soares , opus cit., p. 16). (grifo
nosso)
Ora, ao informar seus clientes de que a autora estava
comercializando produto falsificado, sem prévia averiguação do fato, e, pior,
continuar a remeter as missivas mesmo após a concessão de tutela antecipada
para que a ré se abstivesse de emitir tais comunicados, a ré praticou,
dolosamente, reiterados atos de concorrência desleal.
Procedentes, pois, o pedidos inibitório e indenizatório
deduzidos na exordial.
IV INDENIZAÇÃO
Carece a suplicante de interesse recursal que tange à
indenização por dano material, pois não deduzido pedido nesse sentido e
tampouco concedido na r. sentença.
Em relação à caracterização do dano moral, a Turma
Julgadora após debates encontrou consenso.
Entendia este Relator que a violação do direito de
propriedade industrial não é apta, por si, para caracterizar o prejuízo
extrapatrimonial.
A indenização por violação do direito de propriedade
industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da pessoa
jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes perante
os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp
811.934/RS).
Entretanto, após diversos debates sobre o tema nesta C. 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 12/13
Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a entender que o dano
moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido.
A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela
simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao
nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho
industrial e patente).
A
concorrência
desleal,
por
seu
turno,
conduz
inexoravelmente à violação deste direito.
Não fosse a presunção do dano moral decorrente do ato
ilícito praticado pela ré, é inegável que a expressa menção do nome da autora
em diversas correspondências acusando-a da prática de atos ilícitos civis e
criminais, sem qualquer respaldo, denigriu a imagem da demandante no
mercado de carros blindados, o que basta para configuração do dano moral.
Mantém-se,
pois,
a
condenação
ao
pagamento
de
indenização por dano moral.
V MULTAS PROCESSUAIS
Insurge-se a autora contra a aplicação de multas no curso
da lide por descumprimento da tutela antecipada concedida.
Foram três as situações que ensejaram a aplicação de
multa, retratadas em fl. 1.027-1.037, 1.060-1.067, 1.362 e 1.408-1.414.
Da leitura dos mencionados documentos de fl. 1.027-1.037
e 1.060-1.0647 é inegável o descumprimento da tutela antecipada inibitória,
mostrando-se escorreita a incidência da multa processual.
O documento de fl. 1.362, todavia, não segue o mesmo
curso.
Em que pese a deturpação da decisão judicial proferida
pela Justiça catarinense e o uso de palavras ofensivas com o claro intuito de
prejudicar a autora a par da falsa notícia de encerramento das atividades da
apelada , a publicação se deu na rede social do representante legal da ré, Sr.
Alexandre Schunn Vianna, inventor dos modelos de utilidade explorados pela
ré.
Ora, dado o princípio da autonomia da pessoa jurídica, a
pessoa de seu sócio não se confunde com a sociedade empresária.
Assim, a reparação por eventual dano moral causado à
autora deve ser buscado em ação autônoma dirigido ao titular daquela
publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013253-42.2011.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 38.470 13/13
Com esses fundamentos, afasta-se a multa aplicada em fl.
1.413-1.414, no valor de R$ 10.000,00.
VI HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
No que tange aos honorários advocatícios melhor sorte não
tem a apelante.
A lide perdurou por sete anos
até a prolação da r.
sentença e exigiu constante fiscalização do advogado da autora no tocante ao
cumprimento da tutela antecipada, não se olvidando, ainda, da interposição de
três agravos de instrumento e diversas manifestações da apelada nestes autos.
Nesse contexto, a fiscalização da verba honorária mostra-se
aquém do merecido pelo advogado da recorrida mas, à falta de recurso da
autora, é mantida.
Frise-se, desde já, que alcançado o patamar máximo
previsto no art. 85, § 2o, do CPC, vedada a fixação de verba honorária recursal
(CPC, art. 85, § 11).
VII DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a multa processual aplicada em fl. 1.413, reduzindo a R$ 6.000,00
o valor total devido a título de multa até a prolação deste aresto, sem prejuízo
de incidências de novas multas por posteriores descumprimentos da tutela
antecipada.
Dada a sucumbência mínima da autora, mantém-se a
condenação da ré ao pagamento da integralidade das verbas de sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR